Tribunal: TJBA
Processo: 0092180-13.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0092180-13.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s): MARCIO ALEXANDRE MALFATTI APELADO: RAYMUNDO MACHADO CAFEZEIRO Advogado(s):RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, RAYMUNDO MACHADO CAFEZEIRO ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0092180-13.2006.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.